Tribunal: STF
Processo: Rcl 85439
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cleide Farias Santos, Priscila Franco de Godoy e Angelica Franco de Godoy contra decisões da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri, proferidas nos autos Ação Civil Pública nº 1500292-27.2025.8.26.0068, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    As parte reclamantes narram que a ação em referência nesta reclamatória decorreu de inquérito civil, no qual o Ministério Público do Estado de São Paulo celebrou termo de ajuste de conduta (TAC) com a Industria Extrativa Santos Ltda. (INESAL) e a Empresa de Mineração Brejão Ltda., objetivando a recuperação ambiental da área conhecida como Cava, em razão de pretérita atividade de mineração desenvolvida na região por aquelas empresas, tendo como beneficiário o Estado de São Paulo.



    Afirma que, no segundo termo de ajustamento de conduta, a disponibilização da área foi condicionada à medida compensatória, consistente na retirada dos ocupantes da comunidade denominada Porto de Areia (ou Comunidade da “Cava”), tendo sido previsto o reassentamento das famílias e remoção das habitações sub-normais”, com responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, empresa publica vinculada ao Estado de São Paulo.



     Segundo a referida inicial, aduzem que os moradores foram monitorados pelas Secretarias de Habitação dos Municípios de Barueri e de Carapicuíba, destacando-se a “impossibilidade de Regularização Fundiária, segundo relatório técnico de ambos os Municípios, pois segundo descrito na inicial, [o] terreno [é] insalubre, sujeito [à] alagamentos e deslizamentos, com falta de serviços público[s], sendo que área está localizada em uma APA do Tietê, portanto, segundo Ministério Público, incompatível com uso residencial”. 



    Afirmam que, inicialmente, a autoridade reclamada deferiu o pedido liminar para compelir os Municípios de Barueri e Carapicuíba a



     “a) prestar o auxílio aos moradores que se encontram no seu território para desocupação das áreas no prazo máximo de 4 meses, com início imediato da mobilização espontânea, assegurando as transferências escolares e a continuidade dos serviços de saúde e assistência social no local de destino, devendo a eles proporcionar outro imóvel (mesmo que temporário) ou pagamento de aluguel social; b) apresentar mensalmente relatórios da situação individualizada da remoção dos ocupantes até liberação total da área; e c) Demolir as moradias desocupadas, com a adoção de providências para impedir novas invasões.”



    Em seguida, afirma que a autoridade reclamada aprovou o calendário de desocupação em que se estabeleceu a medida coercitiva a partir do dia 10/09/25, tendo em sede de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, indeferido o pedido de intervenção da Comissão Regional de Soluções Fundiárias, bem como consignado o termo inicial do prazo de 120 dias para desocupação voluntária a partir de 07/08/25, data em que foram parcialmente cumpridos os mandados de citação dos ocupantes, cujo prazo em decisão subsequente foi reduzido para 60 dias, na qual também foi determinada a citação por edital dos demais ocupantes. Ressaltam que foi expedido “ofício ao Comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar-Carapicuíba, comunicando que foi autorizada a desocupação coercitiva para 07/10/2025.”



    Dizem que atualmente se encontram cerca de 475 famílias ocupantes da área denominada Núcleo Informal Urbano Consolidado Porto de Areia, com mais de 20 anos, com risco de remoção e demolição dos imóveis, “ sem devida ciência para todos moradores, sem plano prévio de Remoção por decisão do Judiciário Paulista”.



    Sustentam que 



    “[i]nexiste nos autos, qualquer preocupação ou apresentação de de Plano de Remoção, o simples fato de concessão de auxílio aluguel para aqueles que foram atendidos, não atende requisitos mínimos da ADPF 828, como no caso das reclamadas que não ostentam qualquer atendimento, isso, até o presente momento, em que pese Núcleo Urbano Informal Consolidado com mais de 20 anos, não receberam qualquer atendimento habitacional ou assistencial, sem prejuízo do grave prejuízo de difícil reparação para crianças e adolescentes, em pleno ano letivo, portanto, em total confronto com objetivos da República Federativa do Brasil, em total confronto com objetivos da República Federativa do Brasil, vejamos:



    (...)



    Diante da falta de qualquer planejamento, não foi apresentado relatório técnico ou qualquer levantamento das famílias que não serão atendidas pelo atendimento habitacional, que por si só, desobedece o comando descrito no artigo 5º, LV da Constituição da República Federativa do Brasil, muito menos, foi permitida colaboração dos reclamantes pelos seu patrono na confecção de um Plano de Remoção, com devido respeito aos fundamentos e objetivos da lex mater, no seus artigos 1º, II e III e artigo 3º, este último merece devida transcrição:



    (...)



    Sendo que medidas judiciais, ora combatidas, pois exorbitantes ao decidido pela quarta tutela provisória em sede da ADPF 828/DF, no que tange, medidas administrativas de remoção, sendo aplicáveis várias condicionantes, ainda, respeito ao direito à informação, devido acolhimento, unidade familiar, abrigamento no território oferecimento de alternativas habitacionais e assistenciais, no caso in tela, pelo município mais rico do Brasil.”.



    Requerem que seja o deferido o pedido liminar a fim de 



    “a-) suspende[er] cumprimento das Remoções ou demolições perpetuadas pelos reclamados



    (...)



     b-) Realiza[r] Visita Técnica, com base no artigo 9º e ss da Resolução 510 do CNJ,”



    No mérito, pugnam pela cassação dos atos reclamados.



    Por fim, postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação Civil Pública nº 1500292-27.2025.8.26.0068, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização.



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



     “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min. Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente